Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019297-21.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA - CPF: 171.788.941-72 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (APELANTE), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1019297-21.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO: PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

ITAU SEGUROS S/A contra decisão monocrática que desproveu o recurso e majorou os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

O agravante sustenta a legalidade da cobrança e comprovada a contratação; o agravado deixou de quitar algumas parcelas do contrato de consórcio, a Administradora do Consórcio acionou seu seguro quebra de garantia junto à Itaú Seguros, que quitou a dívida e, por força do instrumento de cessão de crédito, se sub-rogou no direito de cobrar o crédito cedido do agravado; há a cópia do instrumento de Cessão de Crédito firmado pelo Consórcio, do qual se extrai a existência do contrato de consórcio entre o agravado e o Consórcio Nacional Volkswagen Ltda..; na sobredito Cessão de Crédito tem-se a especificação do Grupo/Cota/Série 91019/121/05, onde o agravado comparece como devedor do crédito cedido, bem como comparecem apenas o Consórcio cedente (titular do crédito) e a Seguradora cessionária, que quitou o débito do recorrido e se sub-rogou no direito de crédito; o número de contrato que constou na referida anotação no cadastrado restritivo em ID n° 94194447 é o mesmo número do grupo, cota e série 91019/121/05; quanto ao dano moral fundamenta ser desproporcional o valor arbitrado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

ITAU SEGUROS S/A contra decisão monocrática que desproveu o recurso e majorou os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Por ocasião de decisão desta Relatora, exarei a seguinte decisão:

“De início, o apelante fundamenta que a apresentação de tela sistêmica no corpo da petição tem validade. Contudo, se trata de prova unilateral, não devendo ser reconhecida, consoante entendimento jurisprudencial. Aliado ao fato que não há nos autos, o contrato que deu origem a cobrança, tampouco a cessão de direitos a que alude o apelante, de modo que torna inválido o documento, já que sequer foi juntado todo o conteúdo por ocasião da contestação. Dos documentos, não há assinatura do apelado. Assim, dos documentos elencados que supostamente seriam do contrato celebrado com o apelado, porém, não apresenta o contrato decorrente da referida cobrança, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço, e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido”. Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter

valor da condenação arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC”.

No caso, não há elementos a modificar a decisão, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o apelante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024